Tribunal: TJDFT
Processo: 0027009-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE MODO NÃO EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA FATO INCONTROVERSO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS CARACTERIZADORES CONFIRMADOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na hipótese os recorrentes pretendem: a) que os honorários de sucumbenciais estabelecidos na sentença possam beneficiar unicamente o advogado de alguns dos réus; b) o afastamento da multa por litigância de má-fé; e c) a redução do valor dos honorários de sucumbência com fundamento na razoabilidade e na proporcionalidade.

2. De acordo com o art. 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários de advogado nas pretensões resistidas ou não, razão pela qual é devida parte do valor atribuído aos aludidos honorários. Ademais, a despeito de não ter Curadoria Especial suscitado especificadamente a preliminar de coisa julgada, ofereceu resistência à pretensão, ainda que por negativa geral. Nesse contexto, não pode ser acolhida a pretensão recursal exercida pelos ora recorrentes para que o valor dos honorários sucumbenciais seja distribuído entre os réus de modo não equivalente.

3. O art. 80, inc. I, do CPC, preconiza que deve ser considerado litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.

4. No caso em exame, verifica-se que a demandante, ora recorrente, ajuizou ação monitória, tendo deduzido pretensão contra fato incontroverso, acobertado pelos efeitos da coisa julgada, pois já deduzidas e repelidas as alegações respectivas (art. 508 do CPC). Acrescente-se que embora ciente dos efeitos da coisa julgada sobre o objeto da pretensão exercida, após as primeiras impugnações oferecidas, insistiu em manter o processo em curso por mais 3 (três) anos, demandando a desnecessária movimentação da máquina judiciária, com inúmeras diligências promovidas, com o intuito de localizar os demais réus, em busca de enriquecimento sem causa. Diante desse contexto está evidenciada a presença dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé, razão pela qual a multa estipulada pelo Juízo singular deve ser mantida.

5. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC.

6. Recurso interpor pelos réus conhecido em parte e desprovido.

7. Recurso interposto pela demandante conhecido e provido em parte.